Tribunal: TJPA
Processo: 0800623-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800623-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: N M MORAIS & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS ANTECIPADO. EXIGÊNCIA FUNDADA EM ATO INFRALEGAL. RESERVA LEGAL TRIBUTÁRIA. APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA. SÚMULA 323 DO STF. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão do juízo de origem que, em mandado de segurança, concedeu liminar para determinar que a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará se abstenha de cobrar antecipadamente o ICMS sobre a entrada de mercadorias no território paraense e de apreender mercadorias da impetrante como forma coercitiva para pagamento do tributo. O agravante sustenta ausência de prova pré-constituída, necessidade de dilação probatória, presunção de legitimidade dos autos de infração e inaplicabilidade da Súmula 323 do STF à hipótese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a controvérsia acerca da exigência antecipada de ICMS sem substituição tributária, fundada em decreto e instrução normativa, demanda dilação probatória incompatível com a tutela liminar em mandado de segurança; e (ii) estabelecer se a retenção ou apreensão de mercadorias em razão da situação fiscal do contribuinte configura meio coercitivo ilegítimo de cobrança tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não demonstra erro na decisão monocrática quando apenas reitera teses já deduzidas anteriormente, sem apresentar argumento novo apto a infirmar os fundamentos já expostos.

A análise da liminar não exige revolvimento probatório complexo, porque a controvérsia relevante é predominantemente normativa e constitucional, centrada na possibilidade de o Estado antecipar, sem substituição tributária, o pagamento do ICMS antes da ocorrência do fato gerador.

A cobrança antecipada do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, exige lei em sentido estrito, conforme a tese firmada pelo STF no RE 598.677/RS, não bastando a disciplina por decreto ou instrução normativa.

A exigência impugnada apoia-se em atos infralegais, notadamente a Instrução Normativa nº 13/2005 e o Decreto Estadual nº 4.676/2001, o que, em juízo de cognição sumária, revela plausibilidade jurídica da pretensão deduzida no mandado de segurança.

O Estado não pode substituir os meios ordinários de constituição e cobrança do crédito tributário por mecanismos indiretos de constrangimento material à atividade econômica do contribuinte.

A apreensão de mercadorias como instrumento para compelir ao pagamento de tributo viola o devido processo legal tributário e contraria a Súmula 323 do STF.

Não se configura periculum inverso apto a justificar a revogação da liminar, porque o Estado permanece munido dos meios ordinários para lançar, autuar, inscrever e cobrar seus créditos tributários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A discussão sobre a exigência antecipada de ICMS sem substituição tributária, quando fundada em ato infralegal, tem natureza predominantemente normativa e dispensa dilação probatória complexa para fins de tutela liminar. 2. A antecipação do pagamento do ICMS para momento anterior ao fato gerador exige lei em sentido estrito, sendo insuficiente a disciplina por decreto ou instrução normativa. 3. A apreensão de mercadorias para compelir o contribuinte ao pagamento de tributo constitui meio coercitivo ilegítimo e viola o devido processo legal tributário. 4. A existência de meios ordinários de cobrança do crédito tributário afasta a alegação de risco inverso para cassação da liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, VII, 81, 932, IV, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323. STF, RE 598.677/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29.03.2021, Tema 456 da repercussão geral. STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017. TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801125-32.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800623-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:
N M MORAIS & CIA LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 33023020, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que concedeu a medida liminar para determinar que a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA) se abstenha de cobrar antecipadamente o ICMS sobre a entrada de mercadorias no território paraense e de apreender mercadorias pertencentes à impetrante/agravada
N M MORAIS & CIA LTDA
como forma coercitiva para o pagamento do tributo.

Alega que no caso concreto afigura-se induvidosa a constatação de que as provas trazidas com a inicial não atendem a essas peculiaridades próprias do
mandamus
, conformando-se muito mais com o sossegado ambiente das vias ordinárias, nas quais as partes teriam, aí sim, a ampla oportunidade de dissecarem a prova dos fatos sobre os quais o Impetrante entende repousar o direito que alega ostentar. Acrescenta que não há prova de que as autuações tenham sido realizadas ilegalmente, mas sim, se tratam de autos de infrações presumidamente adequados à legislação tributária.

Assevera que a possibilidade de apreensão de mercadorias referidas pela agravada como decorrência da situação fiscal de "ativo não regular" não tem o viés de representar meio coercitivo para pagamento de tributo, já que o padrão narrado na inicial não configura a hipótese versada na Súmula nº 323 do STF.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID n. 35047784, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre se restou caracterizado nos autos de origem o direito líquido e certo da agravada para a suspensão de cobrança de ICMS antecipado como meio coercitivo.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 33023020):

“(...) No mérito, não assiste razão ao ESTADO DO PARÁ. Explico.:

A decisão agravada examina, em sede de cognição sumária, os requisitos da liminar em mandado de segurança, afirmando a plausibilidade do direito e o perigo na demora, e funda-se, em dois pilares: a (i) ilegitimidade de meios coercitivos indiretos para cobrança tributária, particularmente apreensão de mercadorias como forma de compelir ao pagamento, e a (ii) ilegalidade/inconstitucionalidade da exigência de ICMS antecipado quando alicerçada em ato infralegal, por afronta à reserva legal tributária.

A irresignação recursal tenta, inicialmente, descaracterizar o direito líquido e certo, afirmando necessidade de dilação probatória e ausência de prova pré-constituída. Todavia, no recorte em que a liminar foi deferida, a controvérsia é predominantemente normativa e constitucional: discute-se se o Estado pode, por decreto e instrução normativa, antecipar o critério temporal do ICMS sem substituição tributária, exigindo pagamento antes do fato gerador, e se pode valer-se de retenção/apreensão como mecanismo de coerção ao adimplemento. Essa moldura não demanda, para o juízo de urgência, revolvimento probatório complexo, bastando a demonstração do padrão administrativo temido e do fundamento normativo invocado, tal como reconhecido pelo Juízo de origem ao identificar coação para pagamento sem o devido processo legal e risco patrimonial relevante.

No tocante ao ICMS antecipado, o ponto é ainda mais sensível: o Ministério Público registra, de forma expressa, que o Supremo Tribunal Federal, no RE 598.677/RS, fixou a tese de repercussão geral segundo a qual a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito, reputando inconstitucionais a regulamentação por decreto e a delegação genérica.

Nesse mesmo sentido destaco que a cobrança antecipada impugnada repousa justamente em atos infralegais, mencionando a Instrução Normativa nº 13/2005 e o Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA), quadro que, em cognição sumária, converge com a ratio do Tema 456 e legitima a abstenção determinada pela decisão agravada.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA. TEMA Nº 456 DO STF DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0868613-08.2024.8.14.0301 - PJE), impetrado pela Agravada, que concedeu a medida liminar, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sob o fundamento de que a legislação vigente previa que os produtos em questão estavam sujeitos à antecipação/substituição tributária.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que concedeu a medida liminar e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. Acerca da ilegitimidade passiva, esta deve ser afastada, pois a impetrante se insurgiu contra o julgamento administrativo que deu parcial provimento ao recurso administrativo, tratando-se, portanto, de efeito substitutivo, que ocorre quando uma decisão administrativa sancionadora é submetida a recurso administrativo, sendo substituída por decisão do órgão julgador, no que tiver sido objeto do recurso.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.677, caso paradigmático da tese de repercussão geral (Tema nº 456), definiu que a antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, necessita de lei em sentido estrito para a sua autorização.

5. Em que pese a existência de previsão da cobrança de ICMS antecipado no § 3º do artigo 2º da Lei Estadual nº 5.530 de 1989, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 151 de 2011, a disposição legal é feita de forma genérica e sucinta, o que não é suficiente para autorizar a cobrança do imposto de forma antecipada, como operacionalizado pelo Estado do Pará.

6. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio apenas com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389 de 2021, em momento posterior à ocorrência do fato gerador e da própria constituição do crédito tributário em questão, não podendo retroagir em prejuízo ao contribuinte.

7. A manutenção da decisão recorrida não evidencia risco de dano irreparável, uma vez que, em eventual reconhecimento do direito, o Agravante terá como assegurar a cobrança dos valores.

8. Diante da inexistência de estrita previsão legal à época para exigência de antecipação do ICMS sem substituição, a manutenção da decisão que suspendeu a exigibilidade do auto de infração é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5.530 de 1989, § 3º do artigo 2º; Lei nº 9.389 de 2021. Jurisprudência relevante citada: STF - RE 598677, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021; STJ - EDcl no AREsp: 1614577 SP 2019/0331185-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024428-11.2007.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007757-05.2016.8.14.0136 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/03/2022.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801125-32.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/12/2025 )

Quanto à apreensão de mercadorias, a decisão agravada também se mostra juridicamente alinhada à compreensão de que o Estado não pode, por vias oblíquas, substituir o processo de cobrança tributária por mecanismos de constrangimento material à atividade econômica, de modo que a tutela inibitória, neste momento, preserva a regularidade do devido processo legal tributário e impede que a condição fiscal do contribuinte seja convertida em instrumento de coerção.

A tentativa recursal de conferir à apreensão caráter meramente instrumental à materialização do ilícito não desfaz, de imediato, a plausibilidade reconhecida na origem quando a própria narrativa recursal se constrói em torno da exigência antecipada como efeito do enquadramento “ativo não regular”, o que reforça o risco de utilização de barreiras fiscais como meio indireto de cobrança.

Também não prospera o argumento de periculum inverso, fundado em risco à fiscalização e isonomia. O Estado permanece com meios ordinários adequados para lançar, autuar, inscrever e cobrar seus créditos, sendo que o gravame decorrente da exigência antecipada, quando juridicamente controvertida sob o prisma da reserva legal, não pode ser mantido como premissa de urgência estatal para cassar liminar que, ao contrário, preserva o contribuinte de pagamento antecipado sem lei em sentido estrito, conforme tese de repercussão geral apontada nos autos.

Por conseguinte, ausente erro evidente na decisão recorrida, e existindo pronunciamento ministerial expresso pelo desprovimento do agravo e manutenção integral do decisum, impõe-se negar provimento ao recurso, preservando-se a decisão agravada no estado em que se encontra, sem prejuízo do regular prosseguimento do mandado de segurança e da reavaliação pelo Juízo de origem à luz de ulterior instrução e informações da autoridade coatora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO

DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para MANTER, na íntegra, a decisão agravada (Id. 132748277), nos termos em que proferida. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, para analisar a possibilidade de o Estado antecipar o critério temporal do ICMS sem substituição tributária, não demanda, para o juízo de urgência, revolvimento probatório complexo, bastando a demonstração do padrão administrativo temido e do fundamento normativo invocado, tal como reconhecido pelo Juízo de origem ao identificar coação para pagamento sem o devido processo legal e risco patrimonial relevante.

Outrossim, destaca-se que em relação à apreensão de mercadorias, a decisão agravada também se mostra juridicamente alinhada à compreensão de que o Estado não pode, por vias oblíquas, substituir o processo de cobrança tributária por mecanismos de constrangimento material à atividade econômica, de modo que a tutela inibitória deferida pelo Juízo
a quo
, neste momento, preserva a regularidade do devido processo legal tributário e impede que a condição fiscal do contribuinte seja convertida em instrumento de coerção, consoante dispõe a Súmula nº 323 do STF:
“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”
.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 33023020, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/05/2026